Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NEGOCIAÇÃO POR TELEFONE. EFETIVAÇÃO POSTERIOR. DISSENSO. GRAVAÇÃO. CONTEÚDO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO. INÉRCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE.

1. Na hipótese em que o consumidor dissente dos termos da contratação firmada por telefone, cabe à instituição financeira disponibilizar o áudio em que se registram as tratativas.

2. Mantendo-se inerte diante da determinação de exibição dos registros das negociações, a instituição financeira atrai para si o ônus da presunção de veracidade das alegações deduzidas pelo consumidor.

3. Por força do que dispõe o inciso I do art. 400 do Código de Processo Civil, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se (...) o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração (...).

4. Recurso conhecido e não provido.